Tribunal: TJSP
Processo: 1503107-46.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503107-46.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena do acusado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U"", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1503107-46.2018.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA
VOTO RELATOR No 41.552
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1503107-46.2018.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: CARLOS SANTOS SILVA
COMARCA: SÃO PAULO 21a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da sentença de fls.
178/182, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Renata Willian Rached Catelli,
que condenou Carlos Santos Silva, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa,
no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, por três vezes, e artigo
244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 70, do Código Penal.
Insurge-se o Parquet pretendendo o reconhecimento do
concurso material entre os delitos de roubo e a corrupção de menores, bem como a
fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 214/218).
Processado
o
recurso,
a
Defesa
apresentou
contrarrazões às fls. 222/229, aguardando o não provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
237/240, opinou pelo provimento integral do apelo ministerial.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, agindo em concurso e previamente ajustado em
unidade de propósitos com os adolescentes Paulo Vitor da Silva Souza, de 17 anos,
Ewerton Macedo, de 14 anos, e Gabriel de Sousa Freitas Navarro, de 16 anos,
subtraiu, mediante violência física exercida contra as vítimas Daniela Gimenes
Ferreira, Larissa Gimenes Ferreira e Giovana Paniguel da Silva, 01 veículo Toyota
Corolla GL118, placas FLD-5861, 02 aparelhos celulares, 01 aliança dourada, 01
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 01 mochila verde e seu
conteúdo, 02 bolsas pretas e seu conteúdo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1503107-46.2018.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA
Consta, ainda, que, nas mesmas condições objetivas de
tempo e lugar já mencionadas, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção dos
adolescentes acima mencionados, com eles praticando o delito descrito
anteriormente.
O apelado foi condenado pelos crimes de roubos
circunstanciados e corrupção de menores, ante a materialidade e autoria
amplamente comprovadas, não sendo objetos de insurgência recursal.
O reclamo ministerial é atinente à aplicação do concurso
formal entre os crimes de roubos majorados e o crime de corrupção de menores,
pretendendo o reconhecimento do concurso material entre as infrações. Ainda,
pugna pela alteração do regime inicial semiaberto para o fechado para o
cumprimento da pena do acusado.
Assiste razão, em parte, o reclamo do Parquet.
Com efeito, ao contrário do pretendido, não é caso de
reconhecimento do concurso material entre os roubos e a corrupção de menores,
isto porque, no caso concreto, restou comprovado que uma única ação produziu
dois resultados típicos, desta forma agiu, acertadamente, a douta Magistrada ao
aplicar a maior pena aumentada de 1⁄4 (um quarto).
Nesta linha, a respeito do tema, confira-se o magistério
de Guilherme de Souza Nucci, de seguinte teor: ”Concurso formal entre roubo e
corrupção de menor: quando o maior de 18 anos pratica o delito de roubo
juntamente com o adolescente, incide no caso o concurso formal (uma só ação e
dois resultados: perda patrimonial + menor corrompido). Não se deve utilizar o
concurso material, pois não há uma conduta direta no tocante ao menor de 18 anos.
Igualmente, não se trata de crime continuado, pois são delitos de espécies
diferentes e a conduta é uma só” (Código Penal Comentado Editora Forense 16a
edição, pg. 533).
Por fim, assiste razão a insurgência do Órgão Ministerial
com relação ao regime prisional fixado na r. sentença.
Indubitavelmente, o regime a ser adotado deve ser o
inicial fechado, pois referido regime é o mais adequado ao agente que comete crime
de roubo, pois tal delito atormenta a sociedade, colocando-a em verdadeiro pânico,
de maneira que criminoso desta natureza, que não hesita em ameaçar e colocar em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1503107-46.2018.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA
risco a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores, deve ser tratado com todo o
rigor da lei.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e
cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá
ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga”
(RJDTACRIM 27/189).
E, ainda:
TACRSP: “ Em se tratando de roubo, crime cuja execução
revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao
princípio da necessidade e suficiência” (RJTACRIM 37/314).
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os
informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena do
acusado, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator